Tribunal: TJDFT
Processo: 0003166-92.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003166-92.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ALESSANDRA ALVES DE JESUS, VALMIR SOUSA MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal (ID 16247207), cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. HOSPITAL PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME INDICADO. MORTE DO FETO. NEGLIGÊNCIA/IMPRUDENCIA CARACTERIZADAS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Em se tratando de responsabilidade civil objetiva, é necessária a comprovação do dano e do nexo causal. Presentes na hipótese os requisitos, impõe-se o dever de compensação pecuniária por danos morais às vítimas em razão do atendimento inadequado e imprudente ao proceder a alta da paciente, no final da gestação, sem a realização de todos os exames indicados para o caso, o que ocasionou a morte do bebê. A jurisprudência pátria tem consagrado a dupla função do quantum devido a título de danos morais como compensatória e penalizante, devendo-se levar em consideração, na sua fixação, o grau de culpa do agente, o dano suportado pela vítima e a condição econômica de ambas as partes. Diante desse contexto, a indenização não deve ser estabelecida em quantia ínfima, incapaz de coibir a reiteração da conduta, nem tampouco arbitrada em patamar excessivo, a ponto de gerar enriquecimento sem causa daquele que suportou as consequências do dano perpetrado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional, não obstante a oposição de embargos de declaração; b) artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, aduzindo não haver qualquer prova de falha técnica quanto ao suposto equívoco na prestação de serviços; c) artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação conferida pela Lei 11.960/09, afirmando que os juros aplicáveis aos débitos de natureza administrativa devem ser corrigidos pela taxa da caderneta de poupança; d) artigo 381 do Código Civil, bem como ao enunciado 421 da Súmula do STJ, ao argumento de que não são cabíveis honorários advocatícios quando a agravada atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Colaciona julgados do STJ em relação aos itens "a", "c" e "d". II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre esclarecer que em razão da divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, esta Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que o feito fosse apreciado uma vez mais (ID 16247201). Em nova análise da matéria, a turma julgadora adequou-se à orientação sedimentada pela Corte Superior no paradigma acima indicado (ID 20605579). Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial nesse ponto. Entretanto, constata-se que a parte recorrente aponta violação a outros dispositivos legais, razão pela qual passo ao juízo de admissibilidade do apelo constitucional. O recurso especial merece prosseguir no tocante à suposta contrariedade artigo 381 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014